Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705689-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em consonância com a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0703726-95.2025.8.07.0000, determino a suspensão do processo de origem, até a apreciação do mérito deste recurso. Por fim, associem-se os mencionados recursos e faça conclusão simultânea. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora